Tribunal: TJDFT
Processo: 0015411-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015411-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, LAURO HENRIQUE TIVERON, LEANDRA GUERRA CHAVES, JOSE TADEU LUSTOSA, JOSENICE ANTONIO DE SOUZA, JOSILENE NASCIMENTO DE SOUZA, JULIANA MARIA FERREIRA, JURANDIR FERREIRA DA CRUZ, JUSCEMAR VIEIRA DA COSTA, LAEL CARVALHO DE CASTRO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação da Contadoria Judicial de ID: 27559663. Brasília, 2 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador